Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), JESSICA BASTOS CAMPOS - CPF: 013.544.791-73 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1033609-36.2021.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
JÉSSICA BASTOS CAMPOS
e determinou o custeio do procedimento cirúrgico descrito na exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um

mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a Agravante aduz a ausência de obrigação legal e contratual de custear as cirurgias solicitadas, pois são procedimentos estéticos decorrentes da cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência.

Assevera que, para o caso da Agravada, os únicos procedimentos de cobertura obrigatória são a cirurgia de diástase dos retos-abdominais e a dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465).

Sustenta que a negativa se deu com base em normativa da ANS de que as plásticas mamárias previstas terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não incluindo procedimento para a correção da hipertrofia mamária

Noutro ponto, a Recorrente manifesta inconformismo quanto às
astreintes,
eis que, sob sua ótica, a multa fixada é
desproporcional e desarrazoada.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão invectivada, afastando-se a obrigação de custear o procedimentos.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa.

O pedido liminar foi deferido (ID. 115725466).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 115874462).

A Agravada juntou documentos novos (ID. 131350666), em seguida, a Cooperativa Agravante manifestou-se (ID. 133550162).

Na sequência, aportou-se em ID. 133618189, petitório da parte Agravada reiterando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a necessidade da manutenção da decisão recorrida.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada Jéssica Bastos Campos ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em face da Agravante Central Nacional Unimed

objetivando o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Denota-se da peça inaugural que a Agravada, em 2020, foi submetida à cirurgia bariátrica e, após perder 57 kg (cinquenta e sete quilogramas), o médico que lhe acompanha indicou cirurgia reparadora a fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Segundo a Agravada, a cobertura do tratamento, foi-lhe negada pela Operadora.

Com essas considerações, requereu a tutela de urgência. O Juiz singular postergou a análise do pedido para após a manifestação da parte adversa.

Citada, a Operadora Agravante esclareceu que os procedimentos de mamoplastia pós-bariátrica, lifting/dermolipectomia dos braços, coxas ou face, dentre outras, são considerados com a finalidade puramente estética, e que a reconstrução/plástica para correção da hipertrófica mamária após redução de peso não tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, igualmente por ser considerado procedimento estético.

À vista do exposto, o Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Operadora Agravante custeie as cirurgias prescritas, devendo fornecer qualquer material ou medicamento necessário ao procedimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Pois bem.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, em razão do excesso de pele e demais intercorrências após acentuada perda de peso da Agravada, foi-lhe indicada cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à Operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que o procedimento é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

Inobstante isso, após análise perfunctória do acervo probatório, inclusive dos novos documentos juntados (ID. 131350666), verifico que a Agravada não comprovou que se trata de situação classificada como urgência ou emergência.

Registro que embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não revela, com a necessária clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não há como deferir, nesta quadra do processo, este procedimento, tornando imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, consistente na cobertura para realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, inclusive materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos. Afastamento. Probabilidade do direito.
Ausência, por ora, à vista da indefinição da matéria em sede de recurso repetitivo. Não demonstração do quadro fático de dano irreparável ou de difícil reparação. Prescrição médica e parecer psicológico não revelam, com a necessária profundidade, efetivo quadro de urgência apto a justificar a imediata realização dos procedimentos médicos.
Não conformação da hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Precedentes dessa Câmara. Necessidade de formação do contraditório. Decisão reformada, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria. Recurso Provido. (TJ-SP – AI: 22762797720218260000, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 11/02/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. Trata-se de agravo de instrumento contra decisum que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava determinação para que a ré autorizasse a realização de cirurgia reparadora decorrente de intervenção bariátrica. A concessão de tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora os relatórios indiquem a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atestam a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. (
TJ-DF – AI: 07218429120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2021, 2.ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2021).

Necessário anotar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo
REsp 1870834/SP
(Tema 1069) determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versam sobre a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutela provisórias de urgência, como na hipótese. Portanto, não é o caso de suspender o trâmite deste recurso.

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e indefiro a tutela de urgência, tornando sem efeito a obrigação da Operadora Agravante custear o procedimento cirúrgico em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022